Tribunal: TJDFT
Processo: 0733735-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733735-45.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: LUZICLER RUELA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JESUEL VIEIRA DE ASSUNÇÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento provisório de sentença, desencadeada por JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão de ID no 131262895 condicionou o levantamento do valor depositado em juízo à caução suficiente e idônea. A parte exequente, na petição de ID no 135466833, oferece como caução o imóvel denominado Apartamento 502 e Vaga de Garagem 78D, localizados na Rua 15 de novembro, no 2.851, Le Charmant Residence, Campo Grande/MS, matrícula 250.438 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Grande/MS (ID no 135466837). A parte executada foi intimada acerca do oferecimento da caução, rechaçando-a. É o relato do necessário. Decido. A parte executada ofereceu a título de caução o imóvel supramencionado, bem como informou o valor de mercado é de cerca de R$ 1.050.000,00. Não consta nos autos documento que comprove o valor do bem e, mesmo que existisse, seria unilateral. Ademais, o imóvel oferecido pela parte exequente não possui a liquidez e facilidade de comercialização. Além disso, está localizado em outra Unidade da Federação, razão pela qual não pode ser considerada suficiente e idônea, razão pela qual rejeito a caução ofertada. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID no 131262895.” O Agravante sustenta, em síntese, que demonstrou a suficiência e a idoneidade da caução apresentada. Requer a antecipação da tutela recursal “para acolher a caução real ofertada (imóvel), haja vista sua suficiência e idoneidade, permitindo o imediato levantamento dos valores disponíveis no processo, comunicando-se a decisão ao Juízo de piso;”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 40042875 e 40042876). É o relatório. Decido. Em princípio, a caução ofertada mostra-se suficiente e idônea para o fim pretendido pelo Agravante. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator